Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Resolução contratual c/c reparação de danos. Veículo destinado a competição esportiva.
1. O autor declarou-se ciente das condições do veículo ao comprá-lo. Sabia que estava modificado para competições esportivas, às quais se dedica o vendedor, e a aquisição destinou-se ao mesmo uso, tanto que o veículo sofreria novas alterações, agora pelo comprador.
2. Logo, não se justifica a expectativa do comprador de pronta aprovação em vistoria do Detran para que o veículo pudesse transitar normalmente em via pública
3. O vendedor não descumpriu o que fora pactuado, não havendo motivo, portanto, para a resolução do contrato nem para indenização.